Tribunal: TJPA
Processo: 0820419-07.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10898 - Competência da Justiça Federal
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820419-07.2024.8.14.0000

PACIENTE: GUILHERME OLIVEIRA FONTENELE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS

PROCESSO N.º 0820419-07.2024.8.14.0000.

IMPETRANTES: DIEGO MARINHO MARTINS, OAB-PA N.º 25.611; MARCO JOSÉ LOBATO SOUZA, OAB-PA N.º 31.244.

PACIENTE: GUILHERME OLIVEIRA FONTENELE.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA-PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0802948-70.2023.8.14.0013.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA MATERIAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO FORA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, policial rodoviário federal,

contra ato coator praticado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,

que reconheceu a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da Ação Penal nº 0802948-70.2023.8.14.0013, no âmbito da qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o paciente se encontrava no exercício da função pública quando houve a suposta prática do fato criminoso, de modo a atrair a competência material da Justiça Federal para processamento e julgamento da ação penal intentada nos termos do art.109,VI, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O art. 109, IV, da CF/1988 prevê que a Justiça Federal tem competência para julgar infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, não se aplicando quando ausente esse nexo.

4.

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica ao estabelecer que a condição de servidor público federal, por si só, não é suficiente para fixar a competência federal, sendo imprescindível a demonstração de vínculo entre o fato e o exercício da função.

5.

No caso concreto, o paciente estava em deslocamento para sua residência a fim de trocar o seu fardamento, o que afasta a caracterização de missão funcional, muito embora conduzisse viatura oficial, estivesse fardado e em horário de expediente de plantão.

6.

Não houve avarias na viatura da Polícia Rodoviária Federal em decorrência do sinistro de trânsito conforme laudo pericial que acompanha a impetração, não advindo, portanto, prejuízo ao patrimônio da União.

7.

A via pública onde ocorreu o acidente não integrava rodovia federal, o que reforça a ausência de interesse jurídico da União na infração penal apurada.

8.

Não se constatou qualquer prejuízo a bens, serviços ou interesses da União, nem dano ao patrimônio público federal - sendo a vítima sem vínculo com a Administração Pública federal, competindo, portanto, à Justiça Estadual o processamento e julgamento dos autos em referência deste
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A condição de servidor público federal não é suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal, sendo necessário demonstrar que o crime foi cometido no exercício da função pública.

2.

A inexistência de prejuízo a bens, serviços ou interesses da União impede a fixação da competência da Justiça Federal, competindo à Justiça Estadual o julgamento da ação penal.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXVIII; 109, IV, 144, §2º; CTB, arts. 169, 204 e 302.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 157012/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 10.12.2019;
STJ, RHC: 87162 MS 2017/0173012-7, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j.10.04.2018.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, Presidente da Seção de Direito Penal.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
GUILHERME OLIVEIRA FONTENELE
, devidamente qualificado nos autos (ID 23682659, p. 2), contra ato coator praticado pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
que reconheceu a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da Ação Penal nº 0802948-70.2023.8.14.0013, no âmbito da qual o

paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do CTB.

A Defesa sustenta que o paciente, servidor público federal, estaria no exercício de suas funções no momento do acidente de trânsito, o que atrairia, em tese, a competência da Justiça Federal, tornando, por conseguinte, absolutamente incompetente o juízo estadual para processar e julgar a ação penal.

Requer, no mérito, o reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

O presente
writ
não foi conhecido por decisão monocrática deste Relator (ID 25534769), sob o fundamento de que a análise da alegada incompetência demandaria o exame aprofundado de provas, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpu
s, sendo mais adequada a interposição de exceção de incompetência.

Irresignada, a Defesa interpôs agravo regimental com pedido liminar (ID 25676762), o qual foi conhecido e desprovido nos termos do acórdão constante do ID 26156998.

Contra o acórdão, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, ao Superior Tribunal de Justiça – STJ (ID 26332178). Embora tenha deixado de conhecer do recurso, a Excelsa Corte entendeu por anular o julgamento constante do acórdão e determinar o exame do mérito da impetração, conforme decisão monocrática proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, nos autos do RHC 215.022/PA (ID 26465140).

As informações atualizadas prestadas pela autoridade apontada como coatora constam no ID 26670825.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, em nova manifestação, opinou pelo conhecimento e concessão da ordem (ID 26741061).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço da impetração
e passo à análise do mérito.

A controvérsia dos autos cinge-se à definição da competência material para o processamento e julgamento da Ação Penal nº 0802948-70.2023.8.14.0013, em trâmite perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, uma vez que o paciente, servidor público federal (Policial Rodoviário Federal), estaria, segundo a tese defensiva, no exercício de suas funções públicas no momento de ocorrência do crime de homicídio culposo no trânsito, o que, em tese, atrairia a competência da Justiça Federal, tornando, por consequência, absolutamente incompetente o juízo estadual.

Nesse contexto, a Defesa alega que 04 (quatro) fatores evidenciam que o paciente estava em exercício de suas funções institucionais:
(i) estava em horário de plantão; (ii) dirigiu-se à sua residência para trocar o uniforme e retornar ao plantão; (iii) estava devidamente fardado; (iv) foi instaurada investigação preliminar sumária em virtude do ocorrido.

Da análise da documentação que instrui a impetração, observo que, primeiramente, o coato instou o Juízo de Origem acerca de sua suposta incompetência material em duas oportunidades, em ambos obteve o indeferimento do pedido.

Em 22/03/2024, ao apreciar a manifestação ministerial em relação aos autos de inquérito policial instaurado para apurar o fato criminoso, o Juízo
a quo
pontuou que (i) o caso versava, em verdade, a respeito da apuração da morte da vítima em decorrência da colisão com veículo conduzido pelo paciente; (ii) não se apurava eventual infração penal praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, não advindo danos à viatura em decorrência da colisão segundo laudo pericial carreado aos autos; (iii) o paciente estava em “deslocamento diferenciado” para sua residência quando o acidente de trânsito ocorreu; (iv) fora instaurado PAD em desfavor do coato;

(v) a viatura da PRF não sofreu avarias em decorrência do acidente de trânsito.

Com esteio em tais fundamentos, concluiu que, muito embora o paciente estivesse fardado e conduzindo viatura da Polícia Rodoviária Federal, não estava efetivamente no exercício de função pública.

Para plena compreensão, transcreve-se trecho da decisão proferida pelo juízo impetrado (ID 23682658), com os pontos mais relevantes:

(...) Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apuração da morte de Antonio Madson Oliveira de Souza, ocorrida aos 27/07/2023, às 17h10min, nesta comarca de Capanema-PA, em acidente de trânsito.

Consta dos autos que o agente PRF GUILHERME OLIVEIRA FONTENELE, na data e hora acima mencionadas, estava conduzindo a viatura da PRF placa QEX-1854, quando ocorreu uma colisão entre a viatura por ele dirigida e a motocicleta da vítima Antonio Madson Oliveira de Souza, resultando na morte deste.

Sobreveio no feito o requerimento do Ministério Público pelo declínio de competência para a Justiça Federal, aduzindo que no dia dos fatos o PRF GUILHERME estava no exercício da função, devidamente uniformizado e dirigindo uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal na forma do art. 109, inc. IV, da CF/88.

Fundamento e DECIDO.

Dispõe o Art. 109, IV, da CF/88:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: [...] IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral.

Neste feito,
contudo,
não se apura eventual infração penal praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União e sim a morte da vítima Antonio Madson Oliveira de Souza em decorrência da colisão com o veículo conduzido por GUILHERME
.

No ponto, destaco que,
pelo Laudo Pericial de ID 102487826 - Pág. 9 / Pág. 218, a viatura não sofreu qualquer dano em decorrência da colisão.

Não obstante, com relação à jurisprudência colacionada pelo
Parquet
para embasar seu pleito,
saliento que
no caso sob análise, GUILHERME OLIVEIRA FONTENELE declarou
(ID 102487826 - Pág. 12 / Pág. 221 do pdf):

“
Eu
estava em deslocamento diferenciado
para a cidade de Capanema,
indo para minha residência resolver uma demanda.
[....]”

Por conseguinte,
verifica-se que, embora estivesse fardado e conduzindo a viatura da PRF, o agente GUILHERME no momento do ocorrido NÃO ESTAVA EFETIVAMENTE NO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO PÚBLICA
.

No mais, pelo documento de ID 106190071 - Pág. 1 / Pág. 309 do pdf, observa-se que foi instaurado um PAD em desfavor de GUILHERME OLIVEIRA FONTENELE.

Deste modo, não vislumbro que a situação se amolde ao Art. 109 da CF/88 para atrair a competência da Justiça Federal, de modo que
ENTENDO PELA COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO e rejeito a incompetência alegada.
” (grifo do autor)

Em 09/09/2024, o Juízo de Origem proferiu a decisão coatora,
ao apreciar as teses suscitadas pela Defesa em sede de resposta à acusação, oportunidade na qual repisou, sucintamente, os argumentos lançados na decisão anteriormente prolatada. Confira-se (ID 23682660):

“Diante da defesa prévia apresentada, verifico que não é o caso de absolvição sumária,
pois os elementos acostados até o presente momento demonstram a prova da materialidade e indícios de autoria suficientes ao prosseguimento da persecução criminal. Não houve a demonstração de quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, quais sejam, a existência manifesta da causa excludente da ilicitude do fato; da inimputabilidade; que o fato narrado não constitui crime; ou de fundamentos de extinção da punibilidade dos agentes.

Ressalte-se, mais uma vez que,
neste feito, contudo, não se apura eventual infração penal praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União e sim a morte da vítima Antônio Madson Oliveira de Souza em decorrência da colisão com o veículo conduzido pelo denunciado GUILHERME OLIVEIRA FONTENELE
.” (grifo do autor) (grifo nosso).

Com efeito, os autos em referência deste
writ
dizem respeito à suposta prática do crime de homicídio culposo no trânsito pelo paciente em desfavor da vítima
Antônio Madson Oliveira de Souza, policial militar, em decorrência da colisão com o veículo conduzido pelo coato, que estava fardado e dirigindo viatura da Polícia Rodoviária Federal na ocasião, muito embora estivesse se deslocando para a sua residência a fim de trocar seu uniforme, que rasgou em diligência realizada instantes antes.

Para mais esclarecimentos,
trago à baila excertos peça acusatória (ID 23682659)
nos pontos de interesse:

“(...)

DOS FATOS:

Exsurge dos autos da peça investigativa que
no dia 27 de julho de 2023,
por volta das 17 horas e 10 minutos,
o policial rodoviário federal Guilherme Oliveira Fontenele
estava conduzindo uma viatura da PRF, placa QEX-1854, na Rua Duque de Caxias, nas proximidades do Mercado Paiva II, nesta cidade de Capanema/PA,
quando,
de maneira
imprudente,
fez uma
conversão em alta velocidade à esquerda,
em uma
via de mão dupla,
e
colidiu com a motocicleta da vítima Antônio Madson Oliveira de Sousa
, policial militar, que estava tentando fazer uma ultrapassagem no momento da colisão.

Em decorrência do forte impacto, a motocicleta ficou presa embaixo da roda dianteira da viatura da PRF enquanto Antônio Madson foi projetado em direção à calçada.

Segundo a
Perícia de Local de Crime
(Laudo Pericial acostado às páginas de Id. 102487813), a viatura conduzida pelo denunciado estava trafegando na Av. Duque de Caxias, em direção à Av. João Paulo II, quando realizou uma “manobra repentina para esquerda”, em frente ao Residencial Vitalina, “ocasionando a colisão da região frontal da moto com a lateral dianteira esquerda do veículo”. Vejamos: (...).

O perito responsável pela confecção do laudo de
Perícia de Local de Crime concluiu que o denunciado agiu de forma imprudente.

No mesmo sentido, o artigo 204 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, nas circunstâncias em que o acidente ocorreu, o condutor
deveria parar o veículo no acostamento à direita,
para
aguardar a oportunidade de cruzar a pista
,
o que não foi observado pelo denunciado,
em que pese ser este policial rodoviário federal, portanto detentor de conhecimento técnico
.

Observa-se que, em razão da velocidade empregada e pela desatenção no trânsito ao agir de maneira afoita (art. 169 do CTB), deixando de se preocupar com a segurança de terceiros, Guilherme Oliveira Fontenele violou o dever objetivo de cuidado.

Cumpre informar que embora a vítima não estivesse usando capacete no dia dos fatos, o que poderia evitar sua morte,
o acidente em si seria evitado se o denunciado simplesmente cumprisse o que determina a legislação,
ou seja: se parasse no acostamento para aguardar o momento oportuno para cruzar a pista. A respeito, concluiu o Laudo Pericial Complementar de Id. 102487816: (...).

Por consequência do grave acidente, o sargento da polícia militar Antônio Madson Oliveira de Sousa infelizmente faleceu em razão de
TRAUMATISMO CRANIANO ENCEFÁLICO
, conforme apontou o
Laudo de Necropsia
(v. exame pericial de Id. 1024487811).

Após o acidente, o denunciado prestou-se a buscar socorro à vítima e voluntariamente se apresentou à Delegacia de Polícia Civil de Capanema, aduzindo ter se arrependido de sua conduta. (...).

Ex positis
, vem o MINISTÉRIO PÚBLICO oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor de GUILHERME OLIVEIRA FONTENELE, acima qualificado, como incurso nas sanções punitivas do art.302 do Código de Trânsito Brasileiro (...)”

Em cotejo com os fatos narrados na denúncia e a documentação que instrui a impetração, constato que assiste razão à Defesa no sentido de que o coato, devidamente fardado, estava em horário de plantão (início às 10h00min de 27/07/2023 e término às 10h00min de 28/07/2023), quando sucedeu o acidente de trânsito (em 27/07/2023), conforme se infere pela sua folha de frequência do mês de julho/2023 (ID 23682663) e relatório de plantão de ID 23682664.

Ademais, segundo o interrogatório do coato em sede policial (ID 23683223 – fls.04/05), observo que o paciente relatou que estava em fiscalização de rotina durante o expediente de plantão, quando se agachou para analisar o
chassi
de uma camionete e a calça do seu fardamento rasgou, motivo pelo qual pediu autorização para se deslocar para sua residência a fim de trocar o seu uniforme.

No transcurso para a sua casa, houve o acidente de trânsito que vitimou o policial militar Antônio
Madson Oliveira de Sousa, de modo que, segundo o narrado na denúncia, a viatura conduzida pelo paciente realizou uma manobra repentina para esquerda e ocasionou a colisão da região frontal da motocicleta, com a qual o ofendido trafegava, com a lateral dianteira esquerda do veículo.

Conforme pontuado pela autoridade coatora, vislumbro que, a despeio de se encontrar em horário de plantão e fardado, o fato criminoso se sucedeu, precisamente, no interstício em que o paciente estava retornando para a sua casa, portanto, não estava em efetivo exercício da função pública.

A mais disso, depreendo que a viatura da polícia militar
não sofreu
avarias devido ao sinistro de trânsito consoante Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (ID 23682661), cuja seção “V2 – Relatório de Avarias – Resolução nº.810/2020-CONTRAN” discrimina vários itens da viatura submetidas à perícia e atesta a ausência de danos ao veículo, muito embora conste erro material na perícia na seção “danos colaterais”, que contraria à disposição da seção anteriormente mencionada.

Desta feita, ainda que
o paciente seja servidor público federal, não restou demonstrado que o fato praticado – acidente de trânsito com resultado morte – tenha atentado contra bens, serviços ou interesses da União, considerando que a vítima não era servidor público federal, a viatura da polícia rodoviária federal não sofreu danos e o deslocamento não se encontrava relacionado à atividade funcional propriamente dita.

Ademais, no caso em exame, os fatos ocorreram em via urbana (Rua Duque de Caxias, nas proximidades do Mercado Paiva II, nesta cidade de Capanema/PA – endereço residencial do paciente), fora do âmbito de atuação da corporação – patrulhamento ostensivo das rodovias federais conforme art.144, §2º, da CF/88, o que reforça a
inexistência
de interesse federal.

Outrossim, consigno que a instauração de procedimento disciplinar administrativo no âmbito da Polícia Rodoviária Federal não implica, necessariamente, em reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar eventual ação penal decorrente do mesmo fato que resultou sua deflagração em decorrência da independência entre as esferas judicial e administrativa, salvo as hipóteses excepcionalíssimas de interlocução.

Com efeito, nos termos do art. 109, inciso IV, da CF/1988, compete aos juízes federais processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.

Conforme mandamento constitucional, a competência material da Justiça Federal é restrita e deve ser interpretada de forma excepcional. A simples condição funcional de servidor público federal não autoriza o deslocamento de competência, salvo quando demonstrado o prejuízo efetivo a bens, serviços ou interesses da União. Em situações em que não se evidenciem tal excepcionalidade, a competência permanece com a Justiça Estadual, que detém competência residual.

Os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que
não compete à Justiça Federal o julgamento de crimes atribuídos a servidor público federal quando os fatos não guardam relação direta com o exercício de suas funções
. Nesse sentido, colacionam-se julgados:

COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – HOMICÍDIO – POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL – FUNÇÃO – VINCULAÇÃO – AUSÊNCIA. A suposta prática de homicídio, desvinculada da condição funcional de policial rodoviário federal, não faz incidir a competência da Justiça Federal, a qual, nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, pressupõe o cometimento de delito em detrimento de bens, serviços ou interesse da União. (STF, HC 157012, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 10-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 26-02-2020

PUBLIC 27-02-2020)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. COMPETÊNCIA . RÉU POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. ATUAÇÃO FUNCIONAL EM FACE DE SUPOSTA PRÁTICA CRIMINOSA. ART. 301 DO CPP . NÃO OCORRÊNCIA. CRIME CONTRA SERVIÇO PÚBLICO DA UNIÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Recorrente denunciado como incurso nos arts. 121, § 2º, II e IV, e 121, § 2º, II e IV, c/c art . 14, II, (por duas vezes), ambos do Código Penal. Oposição de exceção de incompetência absoluta perante o Juízo singular, ao argumento de que o recorrente encontrava-se no exercício de sua função jurisdicional de policial rodoviário federal, agindo, dessa forma, dentro dos limites de sua atuação funcional.
2. Esta Corte Superior consolidou o seu entendimento no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar crime praticado por funcionário público federal no exercício de suas atribuições funcionais . 3. Hipótese em que o recorrente não se encontrava em serviço, nem fardado, tampouco em sua área de atuação (região de Corumbá-MS), bem como não estava em patrulhamento ostensivo em via de sua competência funcional. 4. Ao contrário do alegado pela defesa, a abordagem do recorrente feita as vítimas deu-se em decorrência de desavenças no trânsito entre eles, não se evidenciando que sua atuação tenha ocorrido para reprimir suposta prática de crime pelas vítimas, nos termos do art . 301 do CPP. 5. No caso em exame, verifica-se que o recorrente, em nenhum momento, agiu dentro da sua atividade laborativa, de modo que inexiste interesse da União a justificar a atuação da Justiça Federal, nos moldes do art. 109 da Constituição Federal
. 6. Recurso não provido. (STJ - RHC: 87162 MS 2017/0173012-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) (grifo nosso)

Dessa forma, entendo que
não há fundamento legal ou fático a justificar a competência da Justiça Federal para processar e julgar
a
ação penal
em referência deste
writ,
sendo correta a manutenção do trâmite do feito nesta Justiça Comum Estadual.

DO DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
CONHEÇO da impetração
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 03/06/2025